Tribunal: TJDFT
Processo: 0010073-85.2016.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos casos de violência doméstica, verificado que, em Juízo, a vítima tenta justificar a ação agressiva do réu, deve ser dada maior relevância às declarações prestadas em delegacia.
2. Apelação conhecida e provida.